Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-47.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0748196-47.2017.8.07.0016 RECORRENTE: ALCIDES ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alcides Alves da Silva contra a decisão de ID 23568846 que indeferiu o pedido de justiça gratuita deduzido nas razões do recurso extraordinário e, por conseguinte, concedeu ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal. O embargante aduz ter havido contradição na decisão embargada, alegando que o entendimento desta Presidência de “não vislumbrar elementos que demonstrem alteração da situação financeira (...) não se sobrepõe ao direito do autor/recorrente ter o pedido analisado por quem tem competência para deferi-lo ou indeferi-lo”. Requer, portanto, seja sanada a contradição apontada. De acordo com os arts. 10, V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de contradição apontado, pois foi clara ao consignar o que segue: Consta dos autos que o pedido de justiça gratuita restou indeferido no Juízo de origem e pelo ilustre Relator do recurso inominado (IDs 20738581 e 20787180), o qual proferiu a seguinte decisão, in verbis: Não obstante o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte recorrente, os elementos dos autos demonstram que ela não detém hipossuficiência econômica. Isto porque a análise da sua ficha financeira (ID 20738580) revela remunerações líquidas superiores a R$ 7.000,00 mensais, vencimentos estes que afastam a necessidade do benefício ora postulado, principalmente porque não comprovados dispêndios extraordinários que atestem a insuficiência destes ganhos para o orçamento familiar. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Embora a gratuidade de justiça possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, não há nos autos elementos que demonstrem alteração na situação financeira do autor e demonstrem a alegação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido deduzido no apelo extremo, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Logo, registrou-se que o recorrente reiterou pedido já analisado nos autos pelo Juízo de origem e pela relatoria do recurso inominado, e que esta Presidência não constatou alteração na sua situação financeira que justificasse a concessão do benefício nesta fase processual. Observa-se, portanto, que o embargante se utiliza de argumentos confusos e demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos que ditaram o convencimento desta Presidência ao indeferir a gratuidade de justiça, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo contradição a ser sanada, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF